Tribunal: STF
Processo: Rcl 36544
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por Aldo Gueiros Souza, com fundamento no art. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 988, I, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 1197459/SP, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte.
    2. Consoante relata o Reclamante, o Superior Tribunal de Justiça não admitiu o recurso extraordinário, consignando cuidar-se, a hipótese, de questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais.
    3. Articula tratar-se de questão fundamental ligada a diversas normas e princípios constitucionais, tendo o reclamante consignado que "as ofensas às normas constitucionais surgiram nos julgamentos proferidos pelo Col. STJ", de modo que o recurso extraordinário não visa a discussão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal.
    4. Aduz que “ao consignar, sem o menor respaldo nos autos e contra a cristalina literalidade tanto das razões, como dos fundamentos e pedido do recurso extraordinário manejado, que a hipótese se tratava, não de questionamento à constitucionalidade de seus próprios atos, mas sim de “questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais”, o recorrente ficou impossibilitado de interpor o corretamente cabível agravo previsto no § 1º do art. 1.030 do CPC, sendo obrigado (pena de rejeição sumária) a interpor (incorretamente) agravo interno”.
    5. Relata que, após o julgamento do agravo interno, foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela Corte reclamada.
    6. Requer a concessão de liminar para suspender o processo. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de cassar o acórdão reclamado, determinando a subida do recurso extraordinário trancado.
    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como a do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao exame dos autos, verifico que Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial, ao assinalar não preenchidos os requisitos processuais de recurso de sua competência. Na espécie, a Corte reclamada anotou ausente o requisito da impugnação especificada.
    2. Manejado recurso extraordinário, a Corte reclamada não o admitiu com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, com base nos seguintes paradigmas da repercussão geral: (i) AI 791.292/RG (Tema 339 - “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”) e (ii) RE 598.365/RG (Tema 181 - “ausência de repercussão geral da controvérsia acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, ante sua natureza infraconstitucional”).
    3. A decisão foi mantida ao julgamento do agravo interno a que se negou provimento e também nos embargos de declaração rejeitados pela Corte reclamada, consoante se denota do acórdão objeto da insurgência manifestada pelo ora reclamante:
    “EMENTA PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
    2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.
    3. Embargos de declaração rejeitados.
    [...]
    Cuida-se de embargos de declaração opostos por A. G. S., contra acórdão proferido pela Corte Especial, que negou provimento ao agravo interno interposto pela parte embargante, nos termos da seguinte ementa (fl. 675):
    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 
    2. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.365 RG/MG, não há repercussão geral na análise acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, questão de natureza infraconstitucional que inviabiliza o cabimento do recurso extraordinário (Tema 181/STF). 
    3. Agravo interno não provido.’
    [...]
    Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. Na hipótese, o acórdão embargado analisou a matéria, de forma suficiente, clara, coerente e fundamentada, pronunciando-se sobre os pontos que entendeu necessários para a solução da controvérsia, inclusive se manifestando, expressamente, sobre os tópicos questionados em sede de embargos declaratórios. A propósito, confiram-se os seguintes excertos (fls. 680/685):
    ‘Consoante entendimento consolidado do Pretório Excelso, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, mesmo que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 
    No julgamento de Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 791.292/PE foi reafirmada a jurisprudência da Corte, tendo sido reconhecida repercussão geral no sentido de que "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (Tema 339/STF). [...]
    Dessarte, no exame acerca da conformidade do acórdão deste Superior Tribunal de Justiça com a referida tese firmada pela Corte Suprema sob o regime de repercussão geral, deve-se analisar se foi utilizada fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia ou se, ausente de motivação o julgado, ficou caracterizada ofensa ao princípio constitucional da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais. 
    No caso, conforme consignado na decisão ora agravada, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, impugnado no recurso extraordinário, está de acordo com a orientação do Excelso Pretório, pois foram devidamente explicitadas razões suficientes para o colegiado manter a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. A propósito, cumpre transcrever trechos da fundamentação dos arestos que julgaram, respectivamente, o agravo interno, e o último aclaratório (fls. 541/544 e 601/606): 
    [...] 
    Desse modo, tendo sido suficientemente fundamentado, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento da Corte Suprema em repercussão geral (Tema 339/STF). 
    Além disso, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que concluiu pela ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça, o que impediu a análise do mérito recursal. 
    Com efeito, na espécie, o acórdão impugnado no recurso extraordinário manteve decisão que não conhecera do agravo em recurso especial em virtude de deficiência da impugnação recursal por não refutarem os fundamentos da decisão recorrida. 
    No entanto, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE nº 598.365 RG/MG, "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). [...]’
    Nesse contexto, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça, era de rigor a negativa de seguimento do recurso extraordinário em face da falta de repercussão geral. 
    Ademais, o fato deste Tribunal ter decidido a lide de forma contrária à defendida pelo embargante, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. A esse respeito: [...]
    Ademais, quanto à alegada fungibilidade recursal, importante consignar, que conforme previsão do artigo 1.030, § 2º, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo interno/regimental contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral. 
    In casu, o recorrente interpôs o recurso adequado contra a decisão que negou seguimento ao apelo extraordinário, qual seja, agravo interno, razão pela qual não havia mesmo que se falar em fungibilidade recursal. [...]
    Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer pecha no acórdão embargado, rejeito os embargos.”
    4. Constato não haver equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, uma vez que a Corte de origem entendeu pelo não cabimento de recurso de sua competência, em razão do não atendimento de requisito de admissibilidade do agravo em recurso especial, a justificar a adoção do entendimento firmado no RE 598.365-RG.
    5. Outrossim, a Corte reclamada declinou as efetivas razões para afastamento do direito pleiteado, a refutar a veiculada falta de motivação na decisão fustigada. O ato reclamado harmoniza-se, pois, com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292-RG, pelo que inexistente teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem.
    6. Tampouco há usurpação de competência desta Suprema Corte, uma vez que o CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário “interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”.
    7.  Já o art. 1.042 do CPC/2015 excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que não admite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    8. Nessa perspectiva, quando a negativa de seguimento do recurso extraordinário se der em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral, não cabe a esta Casa analisar o agravo manejado para questionar eventual equívoco pela Corte origem.
    9. Portanto, a Corte de origem decidiu em consonância com o que prelecionado pela Suprema Corte, não tendo ultrapassado as balizas processuais e constitucionais de sua competência.
    10. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora